Tribunal: TJDFT
Processo: 0712963-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712963-61.2022.8.07.0000 RECORRENTE: TELEFÔNICA BRASIL S.A. RECORRIDA: CALDEIRA &amp; GONÇALVES CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À CAUÇÃO OFERECIDA PELO EXEQUENTE E AUTORIZAÇÃO DE LEVANTAMENTO DE VALORES. MATÉRIAS NÃO APRECIADAS PELA DECISÃO AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO. DETERMINAÇÃO DE INCIDÊNCIA DE MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DO ART. 523, § 1o,DO CPC. OFERTA DE SEGURO PARA GARANTIA DO CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DA OBRIGAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. A interposição de agravo de instrumento não transfere para instância ad quem a competência para processamento e julgamento do processo originário, estando o recurso limitado pelo conteúdo da decisão agravada. 1.1. No caso dos autos, a irresignação manifestada pela recorrente sobre a prestação de caução e levantamento de valores pela recorrida representa nítida inovação recursal, sobre questão ainda não apreciada pelo Juízo da causa, de modo que sua apreciação resultaria em inadmissível supressão de instância. 2. O art. 523 do Código de Processo Civil estabelece que, intimada a parte executada para o cumprimento da sentença, esta tem 15 (quinze) dias para realizar o pagamento voluntário do valor cobrado, sob pena de ser aplicada multa e fixados honorários advocatícios. 3. O art. 520, § 2o do CPC é expresso ao dispor que incide no cumprimento provisório de sentença a multa e os honorários advocatícios, nas condições previstas no art. 523, § 1o,do CPC 4. Considerando que o seguro garantia não se confunde com adimplemento voluntário da obrigação, e que não permite levantamento pelo credor, caso presente as hipóteses legais ou haja prestação de caução idônea, tal garantia não inibe a incidência da multa prevista no art. 523, § 1o, do CPC e dos honorários advocatícios do cumprimento provisório de sentença.Precedentes. 5. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e desprovido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, caput, e inciso II, e 1.022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 520, §2, 523, §1o, 805 e 835, §2o, todos do Código de Processo Civil, sustentando que foi condenada ao pagamento dos honorários e multa de 10% (dez por cento), mesmo tendo oferecido seguro garantia. Afirma que só se pode falar em inadimplemento da referida sanção se houver condições jurídicas para a parte demandar um pagamento imediato, antes do trânsito em julgado, mas, no caso concreto, não é possível tendo em vista que se trata de cumprimento de alto valor, sem contragarantia do credor, pendente de recursos contra a decisão de mérito no processo de conhecimento. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgado do TJSP. Ao final, pede que todas as intimações sejam realizadas em nome do advogado FELIPE MONNERAT SOLON DE PONTES RODRIGUES, OAB/RJ 147.325 (ID 40653211). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, caput, e inciso II, e 1.022, incisos I e II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp n. 1.987.283/AM, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 31/8/2022). Também não deve prosseguir o apelo especial em relação à suposta ofensa aos artigos 520, §2, 523, §1o, 805 e 835, §2o, todos do CPC, bem como em relação ao indicado dissenso pretoriano, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SEGURO-GARANTIA. INCIDÊNCIA DA PENALIDADE DO ART. 523 DO CPC. OFERECIMENTO DO SEGURO NÃO SE CONFUNDE COM O PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. Na forma da tranquila jurisprudência desta Corte, a multa do art. 523, §1o, do CPC não incidirá quando o executado pagar voluntariamente a quantum executado, situação que não se confunde com quaisquer das formas de garantia do juízo, como a penhora de bens ou valores para posterior discussão do débito ou a oferta de seguro-garantia. 2. A pretensão do recorrente de transmudar o seguro-garantia, cuja função não é outra senão assegurar futura solvência do débito, em pagamento voluntário, por alegada equivalência a valor em espécie não se mostra sequer razoável. 3. O legislador quando equiparou o seguro a dinheiro o fez no art. 835 do CPC, norma voltada a regular a ordem a ser observada quando da realização da penhora. 4. Não há nada menos pagamento voluntário do que a penhora, seja de dinheiro, ou de qualquer outro dos bens ali arrolados, pois expressão da imposição da vontade do Estado sobre o patrimônio do particular, ou seja, não é nem pagamento e nem voluntário. 5. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (AgInt no REsp n. 1.889.144/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 26/10/2022). Assim, “As razões recursais encontram óbice na Súmula 83 do STJ, que determina a pronta rejeição dos recursos a ele dirigidos quando o entendimento adotado pelo e. Tribunal de origem estiver em conformidade com a jurisprudência aqui sedimentada, entendimento aplicável aos recursos especiais fundados tanto na alínea “a” quanto na alínea “c” do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.985.667/ES, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 15/8/2022). No que se refere à tese de não ser possível o adimplemento da obrigação, não merece prosperar porque, dirigindo-se o apelo para matéria estranha ao decidido pela turma julgadora, está configurada a vedada inovação recursal. Em casos idênticos, a Corte Superior tem reiteradamente decidido ser inviável analisar tal pretensão. Assim, é forçoso reconhecer que a referida questão carece do indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 1914041/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 18/11/2021). Indefiro o pedido de publicação exclusiva feito pela recorrente, tendo em vista o convênio por ela firmado com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A025